Tribunal: TJDFT
Processo: 0749738-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749738-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIO OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JANIO OLIVEIRA LIMA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, em ação declaratória com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de antecipação de tutela voltado à suspensão dos descontos automáticos realizados em conta corrente/salário do autor, referentes a contratos bancários firmados com o banco réu. A recorrente impugna a seguinte decisão: “Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua condição financeira. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer, alegando o autor que recebe em média salário de R$ 5.129,01, mas possui descontos que normalmente consomem quase a totalidade do valor do salário do Autor. Aduz que procurou o Réu, solicitando a suspensão dos descontos em sua Conta Corrente, mas, em desconformidade com a legislação vigente, o Banco Réu apresentou resposta negativa a imediata suspensão dos descontos e, em que pese ter entrado em contado com o Autor, os descontos automáticos na conta corrente continuam a ocorrer. Pugna pela concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, nos termos do artigo 300 do Código de Processo, para que seja coibida de efetuar descontos em conta corrente da parte autora relativos aos mencionados contratos. É o breve relato. DECIDO. Revejo posicionamento anterior deste Juízo. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN faculta ao correntista o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira, tendo o autor se baseado nesse normativo para notificar o banco. Há de se ressaltar, contudo, o teor do art. 9o do normativo supracitado, segundo o qual: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (grifei) Desse modo, a interpretação sistemática da referida resolução impõe a revisão do posicionamento anteriormente adotado por este juízo, para concluir que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Nestes termos, o autor não nega que tinha prévia, livre e clara ciência do que restou contratado, bem assim do fato de que a partir do recebimento da quantia total emprestada, teriam início os descontos mensais em conta corrente. Tanto assim é que durante quatro anos anuiu com tal condição. Além disso, revela-se contraditório o comportamento do autor ao concordar com o débito para contratar em condições mais favoráveis e, posteriormente, revogar a autorização de desconto sem sequer sugerir outra modalidade de pagamento, configurando nítido venire contra factum proprium. Nesse sentido, segue jurisprudência do E.TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORMENTE AJUSTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras". Nesse sentido, a demonstração incontestável da existência de cláusula abusiva, apta a colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou, ainda, notoriamente incompatível com os princípios de equidade e a boa-fé, na redação do contrato bancário, autoriza o Magistrado a decretar de imediata a nulidade do dispositivo (art. 51, IV, CDC). 2. No dia 26 de março de 2020, o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, que "dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário". No entanto, a interpretação da norma tem de ser realizada com cautela. Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 9o, o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento. 3. O Poder Judiciário não pode se imiscuir, de maneira não justificada, em relações particulares legitimamente estabelecidas. E, que, ademais disso, revela-se absolutamente contraditório o comportamento de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, depois de algum tempo, solicitar o cancelamento desta autorização. 4. O pagamento creditado diretamente em conta corrente garante enormes vantagens ao consumidor, posto que admite aplicação de juros mais estimulantes, decorrentes da crença da Instituição Financeira da diminuição do risco de inadimplemento. Logo, obter a vantagem de um Custo Efetivo Total (CET) menor, para, posteriormente, querer mudar as condições originariamente acordadas, sem querer arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, induz, no mínimo, a presunção de má-fé do contratante. 5. O ordenamento jurídico pátrio impõe a manutenção do equilíbrio do contrato. Portanto, a admissão para anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas, para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo (art. 421, parágrafo único, CC/2002 e art. 51, IV, CDC). 6. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1788902, 07243002620228070007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. O cancelamento dos descontos em conta corrente se dá nas situações de realização de débitos sem prévia autorização. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1781467, 07336789020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não existem dados que indiquem que as operações financeiras teriam sido contratadas de maneira irregular ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo réu ou em condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade, afastando a aplicação do art. 51, IV, CDC. O autor sequer juntou cópia dos referidos contratos, apenas pleiteando o cancelamento das autorizações para desconto em conta corrente de maneira genérica, sendo indevida, portanto, a interferência do Poder Judiciário. Se o autor tinha pleno conhecimento das condições contratadas, inclusive se beneficiando do fato de que as taxas de juros pela utilização do mútuo são influenciadas pela forma de pagamento escolhida, não se vislumbra a existência de vício que enseje a declaração de nulidade das cláusulas de descontos contratadas, devendo prevalecer a autonomia da vontade e a pactuação nos termos elaborados. Entender-se de forma contrária seria conceder uma faculdade unilateral ao consumidor que causaria alterações indesejadas no contrato, impondo condições com as quais o credor não anuiu. Reforce-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário, desde que prévia e expressamente autorizada pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Todavia, acerca da interpretação quanto à manutenção da autorização, importa destacar trechos do inteiro teor do acórdão do REsp 1.863.973/SP (Tese 1.085/STJ) em que se discute a pretensão de limitar os descontos em conta corrente fundado em cláusula contratual lícita: “(...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...)” Portanto, descabida a pretensão autoral de impor ao banco réu o cancelamento dos débitos em conta corrente embasados em contratos válidos. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA.” Em suas razões recursais (ID 78304045), o agravante defende a nulidade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente, argumentando que tal cláusula é abusiva e incompatível com os princípios da boa-fé e da função social do contrato, conforme previsto nos artigos 51, I e IV, do Código de Defesa do Consumidor. Alega que a instituição financeira agravada liberou crédito de forma indiscriminada, comprometendo quase integralmente a renda do agravante, o que inviabiliza o custeio de despesas básicas. Ressalta que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central permite o cancelamento da autorização de débito, inclusive na instituição depositária, e que não há limitação legal para esse cancelamento. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a imediata suspensão dos débitos automáticos realizados em sua conta corrente e, ao final, a reforma da decisão agravada e confirmação do pleito liminar. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante na origem. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inc. I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1.019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A controvérsia gira em torno da possibilidade de revogação de autorização para amortização de dívida decorrente de empréstimos bancários mediante descontos direitos na conta corrente da mutuária. Quanto à probabilidade do direito, a Resolução no 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. É também o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/20, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. 1. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. 2. A autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que prevê, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1951505, 0738485-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.)” Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. No caso em exame, o agravante comprovou que solicitou por meio da notificação extrajudicial de ID 253032728 (originário) o cancelamento dos descontos dos contratos de mútuo realizados em sua conta bancária. Assim, a uma análise perfunctória, não há motivo para a manutenção da respectiva modalidade de cobrança da dívida em aberto. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Da mesma forma, se vislumbra o perigo de dano, pois eventual manutenção das cobranças, mesmo após a solicitação de cancelamento da autorização para descontos em conta, pode ensejar indevida intervenção na dinâmica de gestão patrimonial do agravante. Dessarte, restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar que o agravado se abstenha de realizar descontos automáticos na conta corrente do agravante, até o julgamento do recurso, sob pena de multa equivalente a valor de cada parcela do valor cobrado. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j